Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração (ID 30395291) opostos por ANTONIO RAIMUNDO PESSOA em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 30134180 e que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Alega o embargante, em síntese, que não foi analisada a decisão tomada pelo STF e aprovada no Projeto legislativo – PL 827/2020, que suspende o cumprimento de mandados de reintegração de posse até 31 de dezembro de 2021, devido a COVID/19. Argumenta que houve contradição entre a realidade processual e a intempestividade do recurso. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Petição da agravada (ID 30563743). É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, farei também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso não há vício a ser sanado. As razões de natureza processuais, pelas quais não conheci do recurso persistem. A decisão que de fato está sendo agravada, a que rejeitou os embargos de terceiro e determinou a expedição de mandado de imissão na posse, é datada de 18/5/2021, conforme ID 92060726 dos autos de origem, nesse caso a intempestividade é inquestionável. Ao analisar os autos originários, verifica-se que foi interposto o agravo de instrumento no 0719146-82.2021.8.07.0000, que não foi conhecido e já transitou em julgado (ID 98725554 – autos de origem). Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não há possibilidade de rediscussão de matéria preclusa. A omissão apontada, de que não foi analisada a alegação de suspensão dos mandados de reintegração de posse pelo STF, também não será acolhida e sequer analisada, tendo em vista que a questão não foi apreciada pelo juízo a quo. Logo, não há qualquer vício a ser sanado na decisão de ID 30134180. A título de esclarecimento referente à petição de ID 30563743, a certidão de transcurso de prazo para a parte agravada, diz respeito à interposição de embargos de declaração, e não de contrarrazões, para a qual não foi intimada por se tratar de interposição de recurso de decisão monocrática. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Operada a preclusão da presente decisão, com as baixas e cautelas de praxe, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.